Tribunal: TJES
Processo: 5006289-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5006289-66.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADA:
IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, sob a alegação de que a decisão teria deixado de se manifestar sobre a tese de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à alegada ausência de análise da tese de compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm função específica e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e objetiva, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia.

A tese de compensação de valores não integrou o objeto do recurso de apelação, de modo que o colegiado não tinha obrigação de apreciá-la no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já apreciada pelo tribunal.

Não há omissão no acórdão quando a questão alegada não integrou o objeto do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada no caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5006289-66.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMBARGADA:
IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Inexiste, no caso em análise, omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração.

O acórdão, na sua inteireza, debruçou-se sobre a matéria posta em debate de forma exaustiva, clara e objetiva, apreciando devidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A tese suscitada pelo embargante na contestação - compensação de valores - não foi objeto do recurso de apelação, razão pela qual o acórdão embargado não se manifestou sobre o tema.

Ademais, salienta-se que a pretensão não poderia ser sequer conhecida por este Tribunal caso tivesse sido suscitada na apelação, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo de primeira instância já havia reconhecido o direito à compensação, matéria esta que, inclusive, foi objeto de apreciação nos embargos de declaração anteriormente opostos em face da referida decisão (ID 14853815).

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.